Tribunal: STF
Processo: AI 666608
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Ausência no traslado, oriundo de Juizado Especial Federal, da
   certidão de publicação da decisão agravada, peça obrigatória para
   a formação do instrumento e indispensável à aferição da
   tempestividade do recurso de agravo de instrumento (art. 544, §
   1.º, do CPC e Súmula STF n.º 288).
2.      Agravo regimental
   improvido.